Tribunal: TRF3
Processo: 5261070-02.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
480/1327)

5261070-02.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5261070-02.2020.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR HORACIO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE PEREIRA PIFFER - SP220606-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAMILA CAETANO DA SILVEIRA CAMPANELLI - SP238575-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO CAETANO DA SILVEIRA - SP68651-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO E VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DOCUMENTAÇÃONÃO ANALISADA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 350 STF. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124 DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Aplicação da tesa ficada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 350), com repercussão geral reconhecida, que entendeu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo pelo segurado, ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

- Superada a questão afeta ao interesse de agir e observado o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, por terem sido levados a Juízo documentação outrora não submetida ao crivo do INSS, devida sua fixação na data da citação, conforme item 2.3, supra:“Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5261070-02.2020.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE PEREIRA PIFFER - SP220606-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAMILA CAETANO DA SILVEIRA CAMPANELLI - SP238575-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO CAETANO DA SILVEIRA - SP68651-N

APELADO: ADEMIR HORACIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de benefício previdenciário pela qual se objetiva a modificação da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/169.490.052-2 – DIB 10/16/2016), mediante cômputo do vínculo de trabalho com a empresa “Unialco S/A Álcool e Açúcar”, conforme reconhecido nos autos de registro no 0010916-43.2015.5.15.0061, que tramitou pela 2a Vara do Trabalho de Araçatuba/SP.

O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado “para determinar a revisão do benefício previdenciário concedido ao autor, recalculando-se o salário de benefício original, mediante a aplicação, sobre os salários de contribuição, das diferenças reconhecidas pela Justiça do Trabalho.”

O INSS apelou, pleiteando a reforma da sentença.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos.

Em julgamento monocrático, neguei provimento ao recurso interposto, o que desafiou agravo interno do INSS objetivando: “seja reconhecida a falta de interesse de agir, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, prequestionando-se os arts. 2o e 5o, XXXV da CF/88 e os arts. 17, 330, III, 485, VI e §3o e 927, III do CPC; na eventualidade, caso afastada a alegação de falta de interesse, seja o termo inicial (ou os efeitos financeiros da revisão) fixado na data da intimação da juntada do documento comprobatório na esfera judicial ou na data da citação, prequestionando-se o art. 240 e 506 do CPC, os arts. 35, 37, 41-A, § 5o, 55 e § 3o e 108 da Lei no 8.213/91, o art. 3° da LINDB e o art. 396 do CC; e, em qualquer caso, que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput do CPC.”

A Oitava Turma deste Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo legal “tão somente para postergar determinar que o termo inicial do benefício seja definido em sede de execução de acordo com o que restar decidido no Tema 1.124 do STJ, mantendo, no mais, a decisão agravada.”

Recurso Especial interposto pela parte autora, pleiteando a reforma do acórdão para que afastada a aplicação do Tema n.o 1.124/STJ ao caso, argumentando que “a revisão da RMI do benefício do apelante, e seus efeitos financeiros, por conta do título judicial obtido na reclamação trabalhista, deverá vigorar desde a data da concessão do benefício, uma vez que não há de se falar de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, uma vez que a autarquia tem o dever de fiscalização da regularidade das exações, bem como direito a cobrar as contribuições previdenciárias desde a época em que devidas as verbas reconhecidas pela Justiça Laboral, conforme artigos 43 da Lei 8.212/91 e 34, parágrafo único, da Lei 8.213/91”.

Sobrestado o feito até o julgamento dos REsp nos 1912784/SP e 1913152/SP, vinculados ao Tema n.o 1.124.

Decisão prolatada pela Vice-Presidência desta Corte determinou “a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo positivo de retratação".

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, a ação foi proposta para fins de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/169.490.052-2 – DIB 10/16/2016), mediante cômputo das alterações promovidas no vínculo de trabalho com a empresa “Unialco S/A Álcool e Açúcar” nos autos de registro no 0010916-43.2015.5.15.0061, que tramitou pela 2a Vara do Trabalho de Araçatuba/SP, conforme se infere do Id. 133265055, fl. 249-268 e 286-319.

Por se tratar de pedido de ação revisional, superada a questão afeta ao interesse de agir, a despeito da ausência de requerimento administrativo, tendo em vista que, conforme restou consignado na decisão agravada, “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 350), com repercussão geral reconhecida, entendeu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo pelo segurado, ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.”

Outrossim, quanto ao termo inicial da revisão pretendida, por serem levados a Juízo documentação outrora não submetida ao crivo do INSS, devida sua fixação na data da citação, conforme item 2.3, supra:“Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, proponho seja retificado o julgamento proferido a fim de dar parcial provimento ao agravo legal nos termos da fundamentação, supra.

Encaminhem-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO E VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DOCUMENTAÇÃONÃO ANALISADA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 350 STF. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124 DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Aplicação da tesa ficada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 350), com repercussão geral reconhecida, que entendeu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo pelo segurado, ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

- Superada a questão afeta ao interesse de agir e observado o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, por terem sido levados a Juízo documentação outrora não submetida ao crivo do INSS, devida sua fixação na data da citação, conforme item 2.3, supra:“Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.”

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e retificou o julgamento proferido a fim de dar parcial provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão